Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO. EFEITOS DA MORA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIREITO DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta visando a reforma da sentença que, confirmando a tutela provisória, determinou a limitação dos descontos em conta bancária a 35% da remuneração bruta do autor. Por outro lado, julgou improcedente o pedido autoral para afastar os efeitos da mora.
2. A limitação dos descontos ao total correspondente à margem consignável não exime o contratante da obrigação de saldar os débitos contraídos, tampouco de impor que o débito seja quitado em prazo maior ou diferente do que fora estipulado entre as partes e, muito menos, retira o direito do credor de buscar outros meios disponíveis para satisfação do crédito (inclusive com a inscrição em cadastros de proteção ao crédito), diante da ausência do pagamento da obrigação.
3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, se mostra admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária.
3.1. No caso dos autos, o valor atribuído à causa pelo próprio autor/apelante não pode ser considerado inestimável, irrisório, tampouco muito baixo para admitir o arbitramento de honorários por equidade. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, revelando-se razoável à luz dos critérios do art. 85 do CPC.
4. Negou-se provimento à apelação.